Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702144-50.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, MILTON SERJO DE CARVALHO, TADEU ANTÔNIO FERNANDES JUNIOR, ALEXANDER ALVARENGA DE MELO, VERATRIZ MONTEIRO DOS SANTOS, BENEDITA MAGALHAES DA SILVA, PEDRO GUEDES, FRANCISCO JOSE GORGONHA ANDRADE, MARCIO CRISTIANO DA SILVA DA ROCHA, MARIA HELENA DA SILVA, HERCULES OLIMPIO PEREIRA STIVAL, EDUARDO CARDOSO DE LUCENA, CARMEN LUCIA NASCIMENTO, ANGELITA MARIA DOS SANTOS MIRANDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LIDIA DA SILVA RODRIGUES DESPACHO COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Discorre acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentado que, além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026